Tribunal: TJSP
Processo: 2169366-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ANULATÓRIA. ITCMD. Sentença de procedência confirmada em segundo grau. Cumprimento provisório. Lavratura de AIIM para supostamente evitar decadência. Impossibilidade. Liminar concedida initio litis, confirmada expressamente no título executivo, que vedou o lançamento, não sendo interposto recurso contra aquela decisão, tampouco havendo notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso

Ementa:
ANULATÓRIA. ITCMD. Sentença de procedência confirmada em segundo grau. Cumprimento provisório. Lavratura de AIIM para supostamente evitar decadência. Impossibilidade. Liminar concedida initio litis, confirmada expressamente no título executivo, que vedou o lançamento, não sendo interposto recurso contra aquela decisão, tampouco havendo notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário ainda pendente. Precedentes desta E. Corte em casos idênticos. Decisão reformada, com acolhimento integral do pedido. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169366-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALFRED CHARLES DANGOOR, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169366-08.2020.8.26.0000 -Voto no 36259
2
VOTO No 36259
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169366-08.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ALFRED CHARLES DANGOOR
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA: DRA. LUIZA BARROS ROZAS

ANULATÓRIA. ITCMD. Sentença de procedência confirmada em segundo grau.
Cumprimento provisório. Lavratura de AIIM para
supostamente evitar decadência. Impossibilidade.
Liminar
concedida
initio
litis,
confirmada
expressamente no título executivo, que vedou o
lançamento, não sendo interposto recurso contra
aquela decisão, tampouco havendo notícia de
concessão
de
efeito
suspensivo ao recurso
extraordinário ainda pendente. Precedentes desta
E. Corte em casos idênticos. Decisão reformada,
com acolhimento integral do pedido. Recurso
conhecido e provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal tirado por
ALFRED CHARLES DANGOOR da decisão de fls. 62 do pedido de
cumprimento provisório de sentença formulado contra a FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, decisão esta que negou pedido de
cancelamento de AIIM, determinando se aguardasse o resultado do
julgamento do recurso extraordinário interposto pela requerida.
Na
demanda
originária
o
requerente
pugnou pelo reconhecimento da inexistência de relação jurídico-
tributária apta a justificar a cobrança de ITCMD sobre valores
recebidos do exterior em doação. A sentença de procedência (fls.
07/10) foi mantida (fls. 11/17), tendo a FESP manejado recurso
extraordinário, o qual foi sobrestado até que seja apreciado o Tema
de Repercussão Geral 825 (fls. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169366-08.2020.8.26.0000 -Voto no 36259
3
Ocorre que o requerente foi surpreendido
com notificação dando conta da lavratura de AIIM pelo não
recolhimento do tributo, devendo pagar (com redução de 50% da
multa para pagamento em 30 dias) ou apresentar defesa (fls.
19/25).
Pelo autor foi apresentado pedido de
cumprimento provisório, destacando que havia sido concedida
antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito e
também vedar o lançamento e que tal medida foi confirmada.
Ainda, nem mesmo foi respeitado o art. 30 da LE no 13.457/09, o
qual estipula que a autuação de crédito suspenso deve ocorrer sem
incidência de penalidades.
Intimada para cumprir o quanto expresso
no título, a FESP alegou que a constituição se deu para evitar a
decadência, estando o crédito com sua exigibilidade suspensa em
razão da determinação judicial. Posteriormente destacou que “(...) o
expediente foi encaminhado para 'a fila de exigibilidade suspensa para
acompanhamento do DRTC-II (Jurídico)' (...)”, salientando também
que a r. decisão liminar foi substituída pela sentença e caso
não houvesse o lançamento, após eventual provimento do
recurso extraordinário interposto, o crédito não mais
poderia ser constituído em razão da decadência (fls.
46/47). Após novas manifestações das partes, sobreveio o
decisum combatido.
Nas razões recursais o agravante afirma
que a r. sentença expressamente confirmou a liminar concedida
initio litis, que vedava o lançamento. O RE n. 851108 está há
quase 3 anos aguardando julgamento, não se sabendo quando isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169366-08.2020.8.26.0000 -Voto no 36259
4
ocorrerá, e não se determinou a suspensão dos processos afetos ao
tema. Reitera que o lançamento não poderia ser efetuado em vista
do quanto já determinado nos autos, sendo certo que a FESP
sequer requereu a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso, e
que os fatos impedem a obtenção de CND. Por fim, a decisão
guerreada sequer explicitou os motivos pelos quais determinava a
manutenção, ainda que provisória, do AIIM, configurando negativa
de prestação jurisdicional.
Recurso
distribuído
por
prevenção
ao
processo
1050342-77.2016.8.26.0000
e
processado
sem
a
concessão da antecipação de tutela (fls. 16), a parte contrária
apresentou resposta (fls. 20/23). Transcorreu in albis o prazo da
Resolução no 772/17. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido e
comporta provimento.
A r. sentença cuja execução provisória se
requereu, e que foi integralmente mantida por este Colegiado, é
muito clara. Constou do dispositivo não só a procedência do
pedido, mas também a confirmação da liminar deferida initio litis e
que, além de determinar a suspensão da exigibilidade do ITCMD
supostamente incidente sobre doação recebida pelo autor, de sua
mãe, na Inglaterra, também vedava o lançamento referente a essa
doação (fls. 04/06).
Não houve recurso contra aquela primeira
decisão, nem há notícia de atribuição de efeito suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169366-08.2020.8.26.0000 -Voto no 36259
5
recurso extraordinário interposto. Prevalece o entendimento de que
não é devido o tributo. Consequentemente, não há que se falar em
lançamento, como já decidiu esta E. Corte em casos idênticos:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que
determinou
o
cancelamento
do
AIIM
no
4.132.781-0, lavrado pela agravante. Lançamento
de auto de infração com eficácia suspensa.
Impossibilidade. Decisão que reproduz os termos
da tutela de urgência concedida em mandado de
segurança originário, julgado em duas instâncias,
determinando que a Fazenda não realizasse atos
de cobrança do imposto ITCMD incidente sobre a
doação recebida de doador residente no exterior
Decisão mantida
RECURSO IMPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
3001309-73.2020.8.26.0000, rel. Des. Antonio Celso
Faria, j. 31.08.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em
face de r. decisão, em fase de cumprimento de
sentença, determinou o cancelamento do AIIM
4.111.710-4 lavrado pela agravante. Lançamento
de auto de infração com eficácia suspensa -
Impossibilidade. Decisão que reproduz os termos
da tutela de urgência concedida no mandado de
segurança originário. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (Agravo de
Instrumento no 3000184-07.2020.8.26.0000, rel.
Des. Isabel Cogan, j. 25.04.2020).
Assim, tem-se que o agravo há de ser
conhecido e provido para o fim de reformar a decisão e acolher o
pedido
de
cumprimento
provisório,
determinando-se
o
cancelamento do AIIM. Como do provimento do agravo resultou a
extinção do pedido de cumprimento, a ora agravada deverá pagar
honorários advocatícios ao patrono do requerente aqui fixados em
R$1.000,00, dado que o CPC em vigor em seu art. 85, §1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169366-08.2020.8.26.0000 -Voto no 36259
6
estabelece que são devidos honorários no cumprimento de
sentença, mesmo provisório.
Pelo
exposto,
conhece-se
e
dá-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora